Tribunal: STF
Processo: RE 1365574
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - INOCORRÉNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Somente pode ser considerada inepta a petição inicial se o seu contexto afigura-se obscuro, ilógico e ininteligível, sem observância dos requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil (atual art. 319), de modo que, mostrando-se apta a amparar potencialmente o pedido, com narrativa lógico-conclusiva, ensejando ao réu o pleno exercício de defesa, afasta as hipóteses taxativas expressas para o seu indeferimento pelo aludido vicio. APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - HONORARIOS PERICIAIS ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - AFASTAMENTO - FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE. Incumbe ao Estado o pagamento dos honorários da prova pericial requerida pela parte beneficiária da assistência judiciária que tenha sido sucumbente no feito, configurando título extrajudicial o crédito de perito fixado em decisão judicial, conforme disposição do art. 585, VI, do Código de Processo Civil/1973, vigente quando da propositura da execução, não havendo que se falarem redução do valor, que não se mostra exacerbado. HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS - FAZENDA PUBLICA - REDUÇAO - IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS E ATUALIZAÇÃO - PACIFICAÇÃO NESTA CÂMARA - FLUÊNCIA - NO CASO: JUROS A PARTIR DO ACÓRDÃO E CORREÇÃO MONETÂRIA A PARTIR DA PUBLICAÇAO DA SENTENÇA. Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz. Por sua vez, os juros moratórios, relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494197, com redação da Lei 11.960/09, no caso, a partir da publicação do Acórdão, pois omissa a sentença, e a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, esta da publicação da sentença. Rejeitada a preliminar e provido em parte no mérito.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; 100, § 12; e 102, § 2º, da CF. Requer seja determinada a correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.94-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião,  fixou-se a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



     No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



     



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



     



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.



     



    Por fim, o Plenário do STF já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator